Tribunal: STF
Processo: AI 365963
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Recurso interposto com papel de bobina de aparelho de fac-símile.
Artigo 2º da Resolução n.º 179/STF. Transmissão realizada em aparelho

diverso do autorizado. Impossibilidade. 3. Original protocolado
intempestivamente. 4. Agravo regimental não conhecido.